Tribunal: STJ
Processo: 0020691-68.2019.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012938 - PA(2025/0290263-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOENDSON GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS - SP486378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: JOHN PATRICK ASSIS DE BRITO
ADVOGADA
: HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS - SP486378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação adequada aos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir argumentos de mérito do recurso especial.
4. A parte recorrente descumpriu o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, ao não atacar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por descumprimento
do ônus de dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56572859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: eda4ab56-d93c-4723-beb0-606d518abdbc

STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.759.020/SP
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025;
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de 23/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: eda4ab56-d93c-4723-beb0-606d518abdbc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012938 - PA(2025/0290263-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOENDSON GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS - SP486378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: JOHN PATRICK ASSIS DE BRITO
ADVOGADA
: HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS - SP486378
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação adequada aos fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os
requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação dos fundamentos da
decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir argumentos de mérito do recurso especial.
4. A parte recorrente descumpriu o ônus de dialeticidade recursal previsto no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, ao não atacar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56572855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: 13c16a88-67bf-4605-b034-a5c26e704062

5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por descumprimento
do ônus de dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 1o.
art. 1.021,
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.759.020/SP
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025;
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de 23/8/2024.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto po
GOMES DA
r JOENDSON
SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
731-733).
O agravante sustenta, em síntese, ter havido impugnação específica dos
fundamentos da inadmissibilidade, notadamente quanto à inaplicabilidade das Súmulas
n. 83, STJ, e 7, STJ, e à inadequação da analogia da Súmula n. 284, STF, ao caso
concreto, bem como o afastamento da incidência da Súmula n. 182, STJ (fls. 758-762).
Em preliminar, alega excesso de formalismo e violação ao acesso à justiça,
invocando o
o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, e o
do Código de
art. 5
art. 277
Processo Civil (fls. 759-760).
No mérito, argumenta: a nulidade do reconhecimento pessoal por
inobservância do procedimento do
do Código de Processo Penal, afirmando que
art. 226
o acórdão recorrido se apoiou em prova viciada e em depoimentos frágeis, em afronta
também ao
do Código de Processo Penal (fls. 760, 763-766); o afastamento das
art. 155
majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ao fundamento de
inexistência de prova idônea do liame subjetivo e da unidade de desígnios, destacando
que o corréu confessou ter agido sozinho, bem como a insuficiência das provas de
autoria em respeito ao princípio do in dubio pro reo (fls. 760-762 e 767).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo regimental para que
também seja conhecido e provido o recurso especial (fls. 757-768).
Documento eletrônico VDA56572855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: 13c16a88-67bf-4605-b034-a5c26e704062

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante apenas repetiu os argumentos de
mérito de peças processuais anteriormente protocoladas, sem dialogar com os
fundamentos da decisão agravada ou combatê-los minimamente.
O agravo regimental é, na verdade, apenas uma repetição das teses do recurso
especial, não conhecido por incidência da Súmula n. 182 STJ, nada dizendo de concreto
sobre os fundamentos da decisão monocrática proferida por este relator (fls. 731-733).
Com efeito, no que tange à validade de outras provas aptas a amparar a
condenação, independentemente do reconhecimento pessoal inválido, verifica-se que o
agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial tenha indicado
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos utilizados pela Corte de origem para
inadmitir o apelo nobre, tampouco evidenciou a inaplicabilidade dos paradigmas ao caso
concreto.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter
atacado esses fundamentos da decisão agravada de forma específica e
pormenorizada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de dialeticidade
recursal previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo
art. 1.021,
regimental.
A propósito:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
APLICAÇÃO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
SÚMULAS

E
283/STF
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AS RAZÕES DE
INADMISSÃO AO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ
QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
[...]
9. A repetição de argumentos anteriormente apresentados,
sem o enfrentamento concreto e analítico dos fundamentos da decisão
agravada, inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, em razão
da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No caso, os
agravantes reiteraram razões já apresentadas em recursos anteriores,
Documento eletrônico VDA56572855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: 13c16a88-67bf-4605-b034-a5c26e704062

sem enfrentar os fundamentos específicos que levaram ao não
conhecimento do agravo em recurso especial, o que torna inviável a
reforma da decisão impugnada.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que não são suficientes alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque
tardio ao seu conteúdo, inviabilizando o conhecimento do agravo
regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
, relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.759.020/SP
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
5/3/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo
regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do
art. 1.021,
c/c
art. 3
CPP, e do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da
art. 253,
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento da insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris,
os fundamentos já expostos nas razões do recurso especial e do
subsequente agravo, não refutando, sequer sucintamente, os termos da
decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.088.452/RS
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
23/8/2024)

Além do mais, importa destacar que o acesso à justiça se dá nos estritos
limites estabelecidos pela lei, sendo assente que "o Superior Tribunal de Justiça não é
terceira instância revisora ou Corte de apelação sucessiva. O recurso especial é
excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e conteúdo próprios, que se
destina a atribuir a adequada interpretação e uniformização da lei federal, e não ao
rejulgamento da causa, à moda de recurso ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar
uma terceira instância recursal" (AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.409.008/SP
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
16/8/2024)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56572855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:00
Código de Controle do Documento: 13c16a88-67bf-4605-b034-a5c26e704062

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0290263-1
AREsp 3.012.938 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00206916820198140401 206916820198140401
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOHN PATRICK ASSIS DE BRITO
AGRAVANTE
: JOENDSON GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS - SP486378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOENDSON GOMES DA SILVA
ADVOGADA
: HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS - SP486378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: JOHN PATRICK ASSIS DE BRITO
ADVOGADA
: HELLEM PATRICIA SOUSA VERAS - SP486378
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551131641191089@
2025/0290263-1 - AREsp 3012938 Petição : 2025/0083661-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:27
Código de Controle do Documento: 37D53B1B-5C66-47AB-8A62-3F9FE0E640A1